Tribunal: TJDFT
Processo: 0017929-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0017929-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Em consulta ao sistema do Pje, verifica-se que em relação a este processo há agravo de instrumento (autos no 0721871-10.2022.8.07.0000), pendente de julgamento e foi distribuído à relatoria da Desembargadora Ana Cantarino. A última decisão naqueles autos foi a seguinte: Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA contra decisão (Id. 128611397 dos autos no 0017929-18.2016.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da ora agravante, indeferiu os pedidos constantes da impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a executada agravante aduz a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, ao argumento de que não é cabível o cumprimento de sentença objetivando o ressarcimento dos valores da diferença devida, referente ao período da liminar concedida na fase de conhecimento, pois não houve pedido de restituição das diferenças em reconvenção, bem como tal matéria não foi objeto da sentença, do acórdão ou embargos declaratórios. Acrescenta que não se trata de omissão, mas de ausência de pedido de devolução dos valores das mensalidades, porquanto não há condenação em obrigação de pagar ou de fazer em face da ora executada. Alega que se aplica ao presente caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206 do Código Civil, estando, portanto, prescritas as parcelas referentes ao período de junho de 2016 a fevereiro de 2017, devendo ser decotadas do montante ora executado. Salienta que a decisão ora agravada não considerou a parcela de maio de 2016, razão pela qual não pode ser analisada no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a falta de interesse de agir, consistente na inadequação da via eleita, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados na conta da executada. Eventualmente, pleiteia o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão, no que tange às parcelas referentes ao período de junho de 2016 a fevereiro de 2017. Preparo nos Ids. 36919074 e 37057319. Decisão proferida no Id. 37371775 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Contrarrazões apresentadas pela exequente agravada no Id. 38059577, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão da perda de objeto. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Em contrarrazões apresentadas pela exequente agravada foi suscitada preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que houve perda do objeto, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito em razão da satisfação integral do débito. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, foi prolatada sentença em 01/07/2022 julgando extinto os autos do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, c/c art. 513 do CPC, ressalvando-se que a expedição de alvará de transferência da quantia bloqueada está condicionada à preclusão do decisum. Por sua vez, observa-se que a executada, ora agravante, interpôs apelação no Id. 130365676 dos autos de origem, que se encontra aguardando o decurso do prazo para contrarrazões. Insta ressaltar que, quando da prolação da referida sentença, ainda estava pendente o transcurso de prazo para a propositura de eventual recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Registra-se que o presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente em 01/07/2022, mesma data em que foi prolatada a sentença nos autos de origem. Por seu turno, foi proferida decisão pela Relatoria Eventual no Id. 37371775 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, não há que se falar em perda de objeto do presente recurso em razão da prolação de sentença, que extinguiu o feito com fundamento na satisfação integral do débito, antes do término do prazo para interposição de recurso contra decisão que havia rejeitado a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Entendimento diverso equivaleria conferir poderes ao magistrado de primeiro grau em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição estabelecido em nosso ordenamento jurídico. Assim, não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado pela simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto. Outrossim, o artigo 946 do CPC dispõe: “Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.” A leitura de tal dispositivo já indica que eventual sentença proferida na origem não prejudica o agravo de instrumento. Considerando que no caso vertente subsiste o interesse recursal da agravante, mormente considerando que a sentença foi proferida a destempo nos autos de origem, o julgamento do mérito recursal pela Órgão Colegiado é medida que se impõe. Por fim, à luz do princípio da celeridade e da economia processual e em razão de suposta prejudicialidade, aguarde-se em Secretaria a vinda da apelação interposta nos autos da ação no 0017929-18.2016.8.07.0001 para julgamento conjunto com este agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora É o relatório. DECIDO. Verifica-se que esta apelação deve redistribuídas para julgamento conjunto com o agravo de instrumento supramencionado. Assim, considerando que a Desembargadora Ana Cantarino se tornou preventa, diante da distribuição anterior do agravo de instrumento no 0721871-10.2022.8.07.0000, determino a redistribuição do presente recurso a sua relatoria, nos termos do art. 81, do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022